Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-25.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
15/12/2021
Número: 0600315-25.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Processo referência: 0600315-25.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600315-
25.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Luciane Dorea da Silva
Kramek, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997, determinando, ainda, à prestadora, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC dos quais se beneficiou o requerente e não comprovou a regularidade de gastos
nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Luciane Dorea da Silva Kramek, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania -
CIDADANIA, no município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 tendo sido solicitada a juntada
dos contratos firmados com os prestadores de serviços, pois embora os valores pagos tenham
transitado por cota bancária em débitos identificados, como tais serviços foram prestados por
pessoas físicas é necessário ainda cópia do contrato firmado com os referidos prestadores
demonstrando a efetiva contratação do serviço. Como a totalidade dos recursos auferidos pela
candidata foram públicos é imperativo que seja demonstrada a regularidade das despesas
realizadas com os referidos recursos, que representam 98,23%; na ficha de qualificação a
candidata assinala ter aberto contas bancárias anotadas, mas só juntou extratos relativo a uma
delas. Tais situações revelam a violação de múltiplas disposições da Res. TSE 23.607/2019,
considerando-se, em especial, a ausência de comprovação: da regularidade de gastos com
recursos do Fundo Partidário (art. 53, II, "c") e da respectiva movimentação financeira (art. 53, II,
"a")). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANE DOREA DA SILVA KRAMEK
VEREADOR (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
LUCIANE DOREA DA SILVA KRAMEK (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42837
110
09/12/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.106

RECURSO ELEITORAL 0600315-25.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANE DOREA DA SILVA KRAMEK VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER - OAB/PR0072485
RECORRENTE: LUCIANE DOREA DA SILVA KRAMEK
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER - OAB/PR0072485
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS PAGAS COM RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALTA DE JUNTADO
DOS RESPECTIVOS CONTRATOS. COMPROVAÇÃO,
TODAVIA, SUFICIENTE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS.
REGULARIDADE. DESPESAS COM MILITÂNCIA, PAGA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA
D O C U M E N T A Ç Ã O A P R E S E N T A D A P A R A A
COMPROVAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS QUE RETIRAM A
CONFIABILIDADE QUANTO À IDONEIDADE DA DESPESA,
IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E . M A N U T E N Ç Ã O D A
D E S A P R O V A Ç Ã O E D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL,
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de não juntados nos autos os contratos relativos à
prestação de serviços advocatícios e contábeis, a existência
das despesas e os seus valores estão suficientemente
comprovados por outros meios idôneos de prova. Irregularidade
Num. 42837110 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

afastada, com exclusão da determinação de restituição dos
valores respectivos.

2. A ausência de comprovação idônea de despesas com
militância, pagas com recursos do Fundo, retira a confiabilidade
quanto a sua idoneidade, ensejando a desaprovação das
contas, bem como a necessidade de recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para
reduzir o valor da condenação.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por LUCIANA DOREA DA SILVA KRAMEK em face da sentença proferida
pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 38560966), mediante a qual julgou
desaprovadas as contas da recorrente, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores referentes às despesas que não
foram devidamente comprovadas, pagas com recursos do FEFC.

Em suas razões recursais (ID 38560966), sustenta a recorrente, em resumo, que: a)
diante das cifras envolvidas, a irregularidade apresenta aspecto meramente formal, restando
demonstrada a origem e destinação dos valores por meio de documentos apresentados; b)
ausência dos contratos não impediu a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral sobre a
arrecadação e a aplicação dos recursos, ainda que comprometa sua publicação durante o
período eleitoral, ensejando apenas ressalva na escrituração; e c) há que ser sopesado o valor
ínfimo da importância que, considerando reportar os únicos gastos de recursos financeiros
identificados na campanha, não representa sequer uma constituição de Fundo de Caixa, nos
termos normativos.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim
de que suas contas sejam aprovadas, uma vez ausente qualquer gravidade e justificação.

A recorrente voltou aos autos para juntar contratos de prestação de serviço e
comprovantes de pagamento, com o intuito de auxiliar na análise do pleito recursal. (ID
38790216)

Com vista dos autos, A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID
Num. 42837110 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

41128416) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista que a irregularidade
indicada compromete a confiabilidade das contas apresentadas, não sendo possível afastar a
necessidade de devolução dos recursos do FEFC, que não tiveram sua utilização devidamente
comprovada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANE DOREA DA SILVA
KRAMEK, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da
sentença pela qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude de que despesa com
militância, no valor de R$ 5.000,00, paga com recursos do FEFC, não restou suficientemente
demonstrada.

De início, é importante esclarecer que, embora a sentença faça referência a
pagamentos com recursos do FEFC, em verdade, foram feitos com recursos do Fundo
Partidário. Tratou-se de mero erro material.

A recorrente alega, em síntese, que a despesa está suficientemente demonstrada e
que os valores envolvidos permitem a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Posteriormente, peticionou juntando documentos, a fim de comprovar algumas das despesas
consideradas irregulares.

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
Num. 42837110 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre as
irregularidades identificadas, tendo a ora recorrente deixado decorrer in albis tal oportunidade,
conforme certificado nos autos (ID 38560066).

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos juntamente com a peça recursal.

A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às eleições
de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições de 2020,
contudo, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais (2020),
esta Corte firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Em consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com base
Num. 42837110 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

exclusivamente na documentação acostada tempestivamente aos autos.

Quanto ao mérito, as razões da recorrente não prosperam.

De acordo com o Demonstrativo de Recursos Arrecadados (ID 38621716), a
arrecadação da presente candidata, no montante total de R$ 3.000,00, ocorreu exclusivamente
por meio de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário, repassados diretamente pela
Direção Nacional do partido.

E desse valor, foi gasta a quantia de R$ 2.947,00 pagamento de despesas com
pessoal, incluindo R$ 500,00 de serviços advocatícios, R$ 400,00 de serviços contábeis, bem
como R$ 2.047,00 de outros serviços prestados por terceiros (Relatório de Despesas Efetuadas –
ID 38557916.

Todavia, no Relatório Preliminar (ID 38559916), foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Naquele parecer foi ressaltado que, embora os valores pagos acima tenham
transitado por cota bancária em débitos identificados, seria necessária a apresentação das
cópias dos contratos firmados com os referidos prestadores, com o fim de demonstrar a efetiva
contratação do serviço, destacando que tais despesas representam 98,23% dos recursos
oriundos do Fundo Partidário.

Intimada, a candidata quedou-se inerte, sobrevindo, então o parecer conclusivo (ID
38560166), reputando não sanada a irregularidade.

Conforme é sabido, por força do art. 35, VII c/c art. 41, caput da Resolução TSE nº
23.607/19, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como no caso dos cabos
eleitorais, constitui gasto eleitoral.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, "As despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Em complemento, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento.
Confira-se:
Num. 42837110 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Contextualizando o caso, tem-se que, para fim da comprovação da realização
despesa em si, foram inicialmente apresentados pela ora recorrente os seguintes documentos:

- Cópia incompleta e ilegível do contrato firmado com CAROLINE DE FARIA, além
de cópia ilegível do respectivo recibo, no valor de R$ 300,00 (ID 38558866)

- Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 500,00, para custeio de
serviços advocatícios (ID 38558916)

- Comprovante de Transferência Bancária, no valor de R$ 900,00, para a despesa
firmada com BEATRIZ FELDMAMMAN, no valor de R$ 900,00 (ID 38558966)

- Comprovante de Transferência e Recibo de Honorários, relativo à despesa de
serviços contábeis, no valor de R$ 400,00 (ID 38559016)

Pois bem.

No que tange às despesas com serviços contábeis e advocatícios não se verifica
irregularidade, já que, não obstante a não apresentação dos respectivos contratos ou
documentação fiscal, há nos autos outros documentos que indicam a efetiva prestação de tais
serviços. Explica-se.

Tanto para os serviços contábeis como para os serviços advocatícios, os valores
foram transferidos efetivamente para as contas bancárias dos profissionais indicados na ficha de
qualificação, quais sejam, o advogado Carlos Eduardo Simões Marterer e o contador Jorge Luiz
Gomes da Silva (ID 38558266), destacando-se que os respectivos valores estão adequados em
relação aos verificados em outras prestações de contas assim como aos praticados no mercado.
Num. 42837110 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

No que tange ao advogado, ademais, consta nos autos o respectivo instrumento de
procuração (ID 38557216), além de peças processuais assinadas pelo referido causídico. Já, em
relação ao contador, o respectivo recibo de pagamento, além de conter todas as informações
relativas à qualificação das partes e ao valor, expressamente indica como objeto do pagamento o
“Contrato e Serviços Contábeis para fins Eleitorais firmado para o pleito do ano de 2020 (ID
38559016).

Assim, havendo a comprovação dos serviços advocatícios e contáveis por outros
meios idôneos, é de ser afastada a determinação de recolhimento dos recursos públicos
utilizados para os pagamentos dessas despesas, conforme, inclusive, já se manifestou o C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGO. DEPUTADA ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS NA
INSTÂNCIA REGIONAL. GASTOS ELEITORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. ART. 63, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ao regulamentar a forma de comprovação dos gastos de campanha eleitoral, a
Res.–TSE nº 23.553/2017 estabelece que, além dos documentos fiscais, outros meios
idôneos podem ser utilizados para demonstrar a regularidade da despesa eleitoral, nos
termos do art. 63, §§ 1º e 2º, da Res.–TSE nº 23.553/2017.

2. O referido regramento não faz distinção quanto à natureza do recurso financeiro
envolvido, se privado ou público, de modo que não há óbice à comprovação da regularidade
dos gastos eleitorais quitados com recursos oriundos de fundos públicos por meio de
documentação idônea diversa da fiscal.

3. A ausência de documento fiscal, por si só, não conduz necessariamente à desaprovação
das contas, se o prestador demonstrou, por outros meios idôneos, a regularidade dos gastos
eleitorais realizados. Precedentes: AgR–REspe nº 0601358–19/SE, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe de 25.5.2020; AgR–REspe nº 0601108–83/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 7.11.2019; e AgR–REspe nº 0601072–41/SE, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe de 8.11.2019.

4. No caso, o Tribunal de origem assentou que as despesas referentes à prestação de
serviços jurídicos e contábeis desacompanhadas de nota fiscal foram regularmente
comprovadas por meio dos recibos, comprovantes bancários e instrumento de outorga
de poderes para representação processual apresentados pela agravada, razão pela qual
concluiu que a falha consistente na ausência das notas fiscais acarretou a mera ressalva na
prestação de contas.

5. A referida conclusão observa a legislação eleitoral regente e se harmoniza com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reparos.

6. A modificação da compreensão da Corte Regional quanto à comprovação dos gastos
impugnados exigiria reexame do conjunto fático–probatório dos autos, a fim de perquirir sobre
a idoneidade e a suficiência dos documentos apresentados pela agravada, providência
vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

7. Assentada a devida comprovação da despesa referente aos serviços advocatícios
Num. 42837110 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

e contábeis efetuada com recursos provenientes do FEFC, não há que se falar em
aplicação do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.557/2017, pois o recolhimento ao Tesouro
Nacional pressupõe a utilização indevida ou a não comprovação dos dispêndios com
recursos oriundos dos fundos públicos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - Agravo de Instrumento nº 060160421, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020)

Entretanto, igualmente não ocorre com as demais despesas, no montante total de
R$ 2.047,00, relativas a serviços prestados por terceiros.

O fato é que, apesar dos valores tenham sido revertidos efetivamente para as
contas bancárias das pessoas indicadas, pairam dúvidas acerca da efetiva prestação dos
serviços por parte dos contratados.

Declarou a candidata ter pago R$ 900,00 para que a pessoa denominada Beatriz
prestasse “Assessoria de Campanha” e os valores de R$ 600,00 (R$ 300,00 + R$ 300,00) e R$
547,00, para que, respectivamente, as pessoas denominadas Caroline e Crystyano prestassem
serviços de “cabo eleitoral”.

Houve a apresentação – e de forma parcial e ilegível (ID 38558866) -, de apenas um
dos contratos relativos a cabo eleitoral Caroline, não tendo sido tempestivamente apresentados
os demais contratos.

Note-se que a presente prestação de contas não faz qualquer referência a materiais
de campanha - nem a título de despesa e nem a título de doação estimável -, causando
estranheza a contratação de 04 pessoas para trabalhem em campanha que, em tese, sequer
possuía materiais de divulgação, inclusive sem esclarecimento dos motivos para as divergências
dos valores pagos para cada um dos supostos contratados, já que não há qualquer detalhamento
acerca dos períodos, carga horária e nem das atividades desempenhadas por cada qual, sendo,
ainda, que a candidata obteve apenas 51 votos.

Não se pode perder de vista que tais despesas foram custeadas com recursos
públicos, daí porque se exige maior rigor na demonstração da regularidade, no que se inclui a
transparência, inexistente no presente caso.

Nesse contexto, efetivamente, resta configurada a irregularidade quanto a tais
despesas. Anota-se que não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz
a expressiva quantia de R$ 2.047,00, o que corresponde a 68,23% dos recursos do Fundo
Partidário (única fonte de receitas da candidata em questão).

E por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, a
consequência de sua utilização irregular é a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença no tocante à desaprovação das
Num. 42837110 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032

contas, reduzindo-se, contudo, o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o valor de
R$ 2.047,00, tendo em vista o abatimento dos valores relativos às despesas com serviços
contábeis e advocatícios, cuja regularidade é reconhecida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, unicamente para reduzir o montante do recolhimento ao Tesouro Nacional, para o valor
de R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais), restando mantida, todavia, a reprovação das
contas de Luciana Dorea da Silva Kramek, de sua campanha nas eleições 2.020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600315-25.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 LUCIANE
DOREA DA SILVA KRAMEK VEREADOR, LUCIANE DOREA DA SILVA KRAMEK - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): CARLOS EDUARDO SIMOES MARTERER - PR0072485 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837110 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917580192100000041812032
Número do documento: 21120917580192100000041812032